Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706957-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente distrital sobre a petição e documentos de ID 64769370. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal